Tribunal: STF
Processo: ARE 1362821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Atentado Violento ao Pudor. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas hábeis a ensejar a condenação. Palavras da ofendida e de testemunhas coerentes e em harmonia com o restante da prova, suficientemente demonstrada a caracterização da conduta prevista no art. 214, c. c. 224, alínea "c", e c. c. 225, §]', inciso I, e §2° todos do Código Penal (observada a data dos fatos) - Penas mantidas no patamar mínimo - Pleito ministerial requerendo a elevação da pena-base, com fixação da reprimenda no patamar máximo - Parcial cabimento - Presença de circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas na primeira etapa da dosimetria - Readequada a pena imposta - Apelo defensivo não provido e apelo ministerial parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Ao que se vê, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório são coesos e específicos, permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seu autor.



    Cabe destacar que, ao contrário do sustentado pelo apelante, as palavras da vítima são extremamente relevantes para o deslinde dos fatos.



    Como é sabido e ressabido, nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pelas vitimas têm especial valor probante, máxime quando encontram guarida em outros elementos de prova carreados aos autos. 



    Ora, não há razão alguma para desmerecer o que dito pela ofendida, em especial porque não teria interesse em sustentar tão grave acusação contra o apelante, não se vislumbrando qualquer indício de que tenha agido governada por embuste ou simples invencionice.



    Ademais, quer em sede policial quer em juizo, a ofendida apresentou narrativas pormenorizadas, harmônicas e coerentes entre si e com o restante do conjunto probatório reunido, afirmando ainda estar segura de que se encontrava lúcida, sendo que a alegação de que a combinação dos medicamentos ministrados à declarante para a realização da cirurgia supostamente poder vir a causar, ainda que raramente, alucinações ou confusão mental, não é hábil a retirar-lhe a credibilidade. Além disso, cabe destacar que, a par do esclarecedor depoimento prestado pelo médico responsável pela cirurgia da vitima (acima anotado), o laudo pericial encartado aos autos refere, na verdade, que a combinação do sedativo com os demais remédios ministrados à paciente somente poderiam causar estado de agitação/euforia, amnésia ou delírio em caso de existir patologia de base e/ou uso de drogas ilícitas associadas (fls. 477), circunstâncias que não restaram demonstradas no presente caso (ônus que incumbia à defesa).



    Ainda nessa toada, como bem destacou a d. magistrada "a quo", "ao sustentar que a vítima estaria com a percepção da realidade alterada na data do ocorrido, a defesa se baseia apenas em suposições e conjecturas, as quais não se prestam a amparar e conferir concretude à sua tese" (fls. 491). 



    Trata-se, vale lembrar, de crime que não deixa necessariamente vestígios, o que não afasta sua existência, além do que, decorre de violência presumida, vez que a vítima estava em situação de vulnerabilidade, impossibilitada de oferecer resistência.



    Importa observar que o médico responsável pela cirurgia da acusada, quer em fase policial, quer em juízo, mencionou haver tomado conhecimento, através de outro médico, de que o acusado se envolvera em outro fato semelhante. 



    Assim, há perfeita adequação típica da conduta do apelante com a descrição prevista no artigo 214 (revogado pela Lei no 12.015/2009), c.c. artigo 224, alínea e, ambos do Código Penal, o qual, como já destacado, foi aplicado em detrimento da disposição hoje contida no art. 217-A, § 1% do mesmo Códex, já que a pena anteriormente estabelecida se revela mais benéfica ao acusado.



    A condenação, portanto, nos termos em que proferida, era mesmo medida de rigor." 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente